Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de produção de nova prova pericial com a utilização dos documentos considerados imprescindíveis pelo recorrente.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 2.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para a homologação do laudo pericial elaborado pelo experto, não é possível acolher a alegação de que é necessária a produção de nova prova pericial.
3. Nos termos do art. 480 do CPC a realização de nova perícia deve ser determinada nos casos em que a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
4. No caso em análise é possível observar que após a elaboração do laudo pericial pela experta nomeada pelo Juízo, foi concedida às partes a oportunidade para requerer esclarecimentos, que foram efetivamente prestados. Assim, ao considerar suficientemente esclarecida a matéria, o Juízo singular homologou o laudo pericial em questão. 4.1. Ademais, antes da produção da prova pericial em questão o próprio recorrente havia afirmado que os documentos ora questionados seriam “confiáveis para a resolução do litígio e para a apuração de todos os prejuízos advindos do financiamento rural realizado, por espelharem o ocorrido à época dos fatos”.
5. O mero inconformismo com o resultado da prova pericial, desacompanhado de elementos objetivos que indiquem a ocorrência de erro, inadequação ou eventual adulteração, não pode servir de justificativa para a desconsideração da prova técnica aludida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.